Tribunal: TJMT
Processo: 1000902-76.2022.8.11.0035
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000902-76.2022.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violação de domicílio, Ameaça]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS - CPF: 113.855.816-89 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JUSSAN FERNANDES DA SILVA - CPF: 027.142.881-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DEIVID PEREIRA DA SILVA - CPF: 739.165.871-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GEDSON GERALDO SELLA - CPF: 000.867.011-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FERNANDO SANTOS LIMA - CPF: 046.430.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ UELINTON DA SILVA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA DOS SANTOS CAMARGO - CPF: 068.580.161-63 (VÍTIMA), JOSE UELINTON DA SILVA GOMES - CPF: 046.662.034-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO. AMEAÇA. VIAS DE FATO. DANO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta
contra sentença da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT que condenou
o recorrente
, em concurso material, pelos crimes de perseguição, ameaça, dano e contravenção penal de vias de fato, com base nos
arts
. 147-A, §1°, II, 147, 163, I e IV do CP e art. 21 da Lei n.º 3.688/41, c/c a Lei 11.340/2006. A defesa alega ausência de provas suficientes e requer absolvição por atipicidade da conduta e insuficiência probatória, ou, subsidiariamente, a exclusão ou redução da indenização arbitrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de perseguição, ameaça e
dano
e, pela contravenção penal de via
s
de fato
; (
ii
) estabelecer se é cabível a exclusão ou redução da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por testemunhas e provas documentais, comprovam a materialidade e a autoria dos crimes, evidenciando perseguições constantes, ameaças de morte, agressões físicas e danos materiais.

A jurisprudência do STJ confere especial relevância à palavra da vítima em casos de violência doméstica, considerando que tais crimes são geralmente cometidos sem a presença de testemunhas diretas.

O valor fixado a título de reparação por danos morais encontra respaldo na legislação e na jurisprudência consolidada do STJ (Tema 983), que permite a fixação da indenização com base no pedido expresso do Ministério Público, independentemente de instrução probatória específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, corroborada por provas testemunhais e documentais, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 2. A fixação de indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de instrução probatória específica, bastando o pedido expresso na denúncia.

Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 147-A, §1°, II; 147; 163, I e IV; CPP,
arts
. 386, III e VII; Lei 3.688/41, art. 21; Lei 11.340/2006; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020; STJ, Tema 983.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000902-76.2022.8.11.0035

APELANTE: ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal
,
interposto por

ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS
,
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças
,
nos autos da ação penal (
PJe
1000902-76.2022.8.11.0035
)
que o condenou por
perseguição,
ameaça, dano e contravenção penal
vias de fato, em concurso material,
à
pena de 10 m
eses
e 15 dias de reclusão; 17 dias de prisão simples e 9 meses e 5 dias de detenção
e ao pagamento de 29 dias-multa, em regime semiaberto
–
(art. 147-A, §1°, II
CP
; art. 147 CP; art. 163, I e IV CP e
art. 21 da Lei n.º 3.688/41,
com implicações da Lei 11.340/2006
)
(ID 238770784).

A Defesa alega que
“
não há provas contumazes para configurar o crime de perseguição, visto que além da reiteração é necessária a comprovação efetiva
das ameaças
”
e que
“não restou comprovado no caderno processual que o acusado iniciou as agressões contra a vítima, nem mesmo que proferiu ameaças contra ela”.

Requer absolvição por atipicidade da conduta

(art. 386, III, CP
P
)
e

por
insuficiência probatória

(
art.
386, VII,
CPP)
.
Alternativamente, requer ainda, a exclusão da indenização arbitrada a título de reparação pelos danos sofridos ou, subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado

(ID 238770805)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo improvimento do recurso (ID 238770
807).

A 8ª Procuradoria Criminal, em idêntico sentido, exarou parecer pelo desprovimento do apelo defensivo (ID 249536159).

Relatado o feito.

V
O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Narra a denúncia que:

“
FATO 01:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os meses de julho e agosto de 2022, em horário não preciso, em residência particular, localizada na Avenida Tiradentes, S/N°, Bairro Centro, fundo a Pão Dourado, ao lado do GP Motos, neste município de Alto Garças/MT, o denunciado ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, por meio de aplicativos de mensagens (WhatsApp) e pessoalmente, perseguiu sua ex-namorada Sra. Letícia dos Santos Camargo, invadindo e
perturbando
sua liberdade e privacidade.

FATO 02:
Depreende-se ainda no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 11h25min, no local acima, o denunciado ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a
configurar violência doméstica contra a mulher, praticou vias de fatos contra sua ex-namorada, Sra. Letícia dos Santos Camargo.

FATO 03:
Depreende-se que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado, ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, deteriorou/inutilizou o aparelho celular da vítima, bem como a porta da sua residência.

FATO 04:
Consta-se ainda dos autos que nas mesmas circunstâncias de data, hora e local acima descritas, o denunciado ROQUE ROJA DA SILVA SANTOS, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica contra a mulher, ameaçou sua ex-namorada, Letícia dos Santos Camargo, de causar-lhes mal injusto e grave, por meio de palavras.

DA DESCRIÇÃO FÁTICA:
Inicialmente, convém esclarecer que o denunciado e a vítima mantiveram relacionamento extraconjugal por aproximadamente 09 (nove) meses, e, de acordo com a vítima, romperam o enlace amoroso há mais ou menos 02 (dois) meses. Insatisfeito com o término do relacionamento, o denunciado passou a perseguir a vítima, abordando-a na rua, enviando-lhe mensagens em redes sociais e aplicativos de mensagens, dizendo-lhe “se a vítima não reatar o relacionamento, vai lhe dar um tiro, que vai acabar com a vida dela e que não aceita ela sair com outra pessoa”.

Além disso, no dia 31 de agosto de 2022, por volta das 11h00min, o denunciado foi até a residência da Sra. Letícia para conversar com o Sr. José
Uelinton
da Silva Gomes (então esposo da vítima), e ao ser impedido pela vítima, iniciaram uma discussão, ocasião em que o denunciado desferiu tapas e puxões de cabelo contra a vítima.

Ato contínuo, o denunciado seguiu a vítima até o interior da residência,
tentando-lhe
aplicar um golpe de estrangulamento “mata leão”, oportunidade em foi impedido pelo Sr. José
Uelinton
da Silva Gomes, o qual, em seguida, arremessou o aparelho celular da vítima contra o chão.

Registra-se que, durante o entrevero, o denunciado ameaçou constantemente a vítima de causar mal injusto e grave à vítima, dizendo-lhe que acabaria com sua vida, bem como quebrou os vidros da porta que permite acesso à sala da residência, causando-lhe um prejuízo de aproximadamente R$ 500,00 (quinhentos reais).

Destarte, restam evidenciados os elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizadas pelo Boletim de Ocorrência (ID.94686205 – Pág. 1/2), Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 94685486 - Pág. 1), Termo de Representação Criminal (ID. 94686193 - Pág. 1), Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID.94686195 – Pág.1/5), Relatório de Investigação (ID.94686254 - Pág. 1/7) e Termos de Declarações constantes nos autos
”
(ID 238770729).

Após regular instrução criminal, julgou-se procedente o pedido contido na denúncia, cujo desfecho procedimental foi a condenação nos termos aqui já relatados, sendo esse, o cenário contra o qual se insurge o apelante.

Pois bem.

O apelante manifesta sua inconformidade, requerendo
a absolvição
dos delitos

e argumentando que não há provas nos autos que sustentem a versão apresentada pela acusação
.

Apesar do inconformismo
recursal
,
verifico
que o pleito absolutório não merece prosperar.

Todos os crimes restaram bem delineados nos autos
,
por meio das firmes declarações da vítima, corroboradas por depoimentos testemunhais, que indicam que o apelante ameaçou, perseguiu, praticou vias de fato, bem como praticou dano qualificado contra a vítima.

A materialidade delitiva
e autoria estão
devidamente comprovadas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito (Id.

94685486
),

exame de corpo de delito (ID 94686195), auto de constatação e avaliação de dano (ID 94686200),
bem como pelos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Em juízo, a vítima Letícia dos Santos Camargo
narrou detalhadamente os acontecimentos em todas as vezes em que prestou depoimento,
confirmando que o apelante praticou contra ela os crimes narrados na exordial acusatória. Vejamos:

“(...)
a declarante esclarece que é casada, mas seu casamento estava passando por um momento ruim, de modo que ambos os cônjuges estavam dormindo em camas separadas, mas ainda viviam sob o mesmo teto; QUE em razão dessa crise conjugal, a declarante passou a se envolver afetivamente com Roque Roja; QUE estavam saindo há cerca de 9 meses;
QUE há cerca de 2 meses, a declarante procurou Roque para dizer que não queria mais o relacionamento extraconjugal; QUE desde então Roque vem perseguindo a declarante, de modo que sempre a aborda na rua quando a encontra, dizendo que se a declarante não reatar o relacionamento, ele vai lhe dar um tiro; QUE Roque também diz que vai acabar com a vida da declarante e que não aceita ela sair com outra pessoa; QUE a declarante chegou inclusive a bloquear Roque no aplicativo
Whatsapp
, mas ele arruma outros chips para tentar contato com a declarante; QUE ele fica passando em frente à casa da vítima, vigiando seu comportamento, inclusive altas horas da noite; QUE já pegou ele dentro do quintal de sua casa por volta das 2:00, tentando falar com a declarante
; QUE esse fato ocorreu há cerca de 2 meses, ocasião em que a declarante pediu para ele ir embora e o suspeito evadiu tomando rumo ignorado;
QUE Roque também saiu contando para a cidade inteira sobre o caso que tiveram, com a finalidade de difamar a declarante; QUE ele conta sobre o caso para todos os seus amigos, chamando a declarante de vadia, biscate e puta; QUE na data de hoje, por volta das 11:00, a declarante estava em sua casa desfrutando de seu horário de almoço, já que acorda às 5h da manhã para trabalhar, quando Roque ali apareceu para contar sobre o caso amoroso para o marido da declarante;
QUE Roque, num primeiro momento, abordou o marido da declarante em frente à residência, do lado de fora, ocasião em que a declarante foi ao encontro dos dois para pedir para Roque ir embora de lá;
QUE Roque insistia em ficar no local, de modo que estava bastante alterado e nervoso, sendo que, em dado momento, partiu para cima da declarante com socos no peito; QUE Roque puxou o cabelo da declarante
com uma das mãos e, com a outra, dava socos em seu peito; QUE Roque também torceu o braço da declarante para trás, dizendo a todo momento que a declarante era uma vadia e puta, além de ameaçá-la dizendo: eu não falei que iria acabar com sua vida....!?;
QUE o esposo da declarante tentou conter o agressor, mas Roque conseguiu se esquivar;
QUE a declarante tentou fugir para o interior de sua residência, porém foi seguida por Roque, que entrou no interior da casa sem a autorização de nenhum morador; QUE já na sala da residência, Roque pegou a declarante pelo braço e a jogou no sofá, momento em que passou a agredi-la novamente com socos e chutes na região das pernas; QU
E o marido da declarante interviu novamente e tirou Roque de cima da declarante;
QUE então Roque pegou o aparelho de celular da declarante e o jogou no chão, danificando totalmente o objeto; QUE posteriormente passou a desferir diversos murros na porta de entrada da residência da declarante, danificando-a; QUE a declarante se compromete a apresentar fotografias para a constatação do dano...”
(excerto do parecer – ID 249536159).

Nota-se que o
depoimento de Letícia retrata uma experiência angustiante
de atos agressivos,
perseguição
e
ameaças contínuas por parte do
apelante, relatando
um padrão de violência física e psicológica que se intensificou após o término do relacionamento, evidenciando que a postura intimidadora do agressor se manifestou de forma clara nos acontecimentos do dia 31
.
08
.
2022.

Corroborando com a versão apresentada pela vítima, são os depoimentos das testemunhas
, policiais militares que participarem da diligência
, onde relaram os danos causados pelo apelante.
Vejamos:

David Pereira da Silva
: “(...)
nós recebemos uma denúncia, a vítima solicitou a gente ela disse que havia sido agredida pelo ex-marido, eu acho que é ex-marido ou ex-namorado, alguma coisa assim. Ela disse que foi agredida e que o suspeito, o senhor Roque, teria a agredido e quebrado o celular dela
, nós fizemos rondas pelos bairros que ela falou, que era umas quadras pra cima, aí conseguimos avistar ele, assim que ele viu a viatura, ele entrou em uma casa, aí chegamos na residência conversamos com ele, pedimos
para ele sair, ele saiu, aí explicamos a situação para ele e ele falou que que tinha acontecido aquilo e acompanhou a gente até a delegacia (...)
ela apresentava lesões, se não me engano era nos braços, mas ele também estava com arranhão também no rosto, na cabeça, braço também.

Ele disse que tinha ido falar com não sei se era parente dela, namorado dela, tinha um rapaz cuidando das filhas dela, aí parece que ele foi lá falar com ela, mas não deu detalhe (...)”

(excerto da sentença – ID 238770784).

Jussan
Fernandes da Silva
: “(...)
eu me recordo que nós fomos acionados pela vítima, a senhora Letícia, ela relatou que esse senhor aí, o suspeito Roque, havia ido até a residência dela, tinha quebrado a porta, havia quebrado o aparelho de celular dela
e também
havia agredido ela.
Diante dos fatos, a gente foi até o local onde ela se encontrava, que era essa residência, e
nesse local era visível que ela estava com escoriações no braço, em ambos os braços e ela passou as características do suspeito, que já não estava mais no local
, então a gente saiu em rondas e algumas quadras de distância, a gente o localizou, com as características que ela havia repassado para gente. Nesse momento da tentativa de abordar, ele entrou em uma residência, mas logo após a nossa verbalização, ele saiu lá da residência e nós explicamos a situação, o contexto e conduzimos ele até a delegacia e
ele se encontrava com lesões, com marca de unhada, na cabeça e no braço, tipo arranhado
assim e diante dos fatos né, fomos também no local senhora também compareceu na delegacia (...)”

(excerto da sentença – ID 238770784).

No mesmo sentido
o informante
José
Uelinton
da Silva Gomes
,
marido da vítima, narrou em juízo

os atos agressivos
sofrid
o
s pela vítima
,
verbis
:

“(...) eu o conhecia e ele me chamou para conversar, nesse momento que ele chamou pra conversar, ela veio conversando e mandou ele embora, ele ia me contar alguma coisa que não deu tempo de contar e
ela só pedindo para ele ir embora e ele insistindo, aí começou a xingação e troca de tapa, e aí as duas meninas estavam presente e eu só falava para parar de estar discutindo, brigando, mas eu estava pensando mais nas crianças e eles continuaram lá
de tapa e de xingação, e aí eu consegui apartar
(...) ele queria contar umas coisas para mim, xingando ela, foi assim, nesse momento que ele ia falar umas coisas, aí começou, já foi tudo rápido, tipo coisa de filme, já começou aquela situação e eu mesmo fiquei chocado, não deu tempo nem entender nada (...)
quando ela chegou ela mandou ele vazar, sair fora e aí já começaram a se agredir de palavra (...) eu não vi quem começou a agredir não, eu estava lá fora e eles ficaram se agrediram dentro de casa, eu falei “vai embora, cara, pelo amor de Deus, minha filha”, eles ficaram brigando, só deu de apartar os dois e depois ele foi correndo embora
. (...)
ele deu uma “presa” nela, um
mata leão
e eu estava lá para traz e quando eu vi eu fui e apartei falei “você é louco rapaz? Vai matar ela” aí nesse intervalo que apartou foi que bateu no vidro e ele saiu e foi embora, foi a hora que chamou a polícia
(...)
”
(excerto da sentença – ID 238770784).

Confirmando os relatos da vítima e das testemunhas, o auto de constatação e avaliação de danos (ID 94686200) atestou que o apelante causou prejuízos significativos à vítima
, pois
danificou o aparelho celular
(R$1.000,00)
e a porta da residência dela
(
R$500,00
).

Além disso, está devidamente comprovado que o apelante agiu de forma insistente e repetida, perseguindo a vítima, por meios virtuais e físicos, causando transtornos que invadiram sua privacidade e comprometeram sua tranquilidade. Essa conduta, marcada por insistência e assédio, gerou um clima de insegurança e desconforto, impactando significativamente o bem-estar e a vida pessoal da vítima.

Na espécie, os elementos de informação colhidos no curso do inquérito policial e as demais declarações sob o crivo do contraditório corroboram as declarações da vítima e evidenciam a autoria dos delitos narrados na denúncia.

Dessa forma, não há dúvidas de que as palavras (e a conduta) do apelante causaram temor à vítima, tanto é que esta procurou a autoridade policial para relatar os fatos, representar criminalmente e requerer providências.

É certo que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo no contexto probatório, eis que estes geralmente são cometidos na clandestinidade, longe de testemunhas oculares.

Nessa esteira, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça "
orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade".
(HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

Logo, inexistindo dúvidas de que o apelante praticou os crimes narrados na denúncia, é inviável o acolhimento da tese absolutória, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

Por consequência, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantida a condenação a título de reparação por danos morais causados a vítima, uma vez que houve pedido expresso do Ministério Público nesse sentido e comprovada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes em apreço.

Encontrando-se perfeitamente justificado pelo magistrado
a quo
o valor arbitrado, motivo pelo qual não subsiste o pedido de exclusão ou diminuição requerido pela Defesa.

Além disso, é cediço que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 983) é firme no sentido de que, nos casos de violência doméstica, a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas o pedido expresso na inicial, ainda que não especificada a quantia, independentemente de instrução probatória.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025